Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA ANTERIORMENTE FIXADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CRIANÇA ATENDIDA EM SUAS NECESSIDADES. TRANSIÇÃO DA CRIANÇA ENTRE OS LARES DE MANEIRA QUASE PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada quando se verifica que, ao contrário do alegado no recurso, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo, inclusive, enfrentado as questões fáticas e jurídicas mais importantes, conforme o art. 489 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Julgador não é obrigado a apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem atender a todos os pedidos formulados quando entende que a documentação acostada aos autos é suficiente para a formação do seu convencimento, pois, como destinatário final da prova tem o poder de dispensar as provas que reputar desnecessárias, com base no princípio da livre convicção motivada.
3.Na ótica civil, a proteção integral à criança é percebida pelo princípio do melhor interesse para a criança, reconhecida, inclusive, pela Convenção de Haia. O Código Civil, nos artigos 1.583 e 1.584, recepciona tal princípio ao regular o instituto da guarda e responsabilidade sob o poder familiar.
4. Na guarda compartilhada há uma responsabilização conjunta dos pais, que exercem, de forma concomitante, todos os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, participando efetivamente da educação e da formação da criança.
5. Assim, constatando-se que o tempo de convivência do menor com os genitores não apresenta grande disparidade, merece ser mantido o entendimento adotado pelo d. Julgador a quo.
6. Recurso conhecido e desprovido.